Tribunal: STF
Processo: HC 242244
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO; E DE ADQUIRIR, DISTRIBUIR E REVENDER DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E SUAS FRAÇÕES RECUPERÁVEIS, ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO CARBURANTE E DEMAIS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS CARBURANTES, EM DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NA FORMA DA LEI. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006; 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003, E 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 861.054.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pelo crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003; e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 1º, I, da Lei nº 8.176/1991. Foram apreendidos “46 [quarenta e seis] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 59,29 [cinquenta e nove gramas e vinte e nove centigramas], 44 [quarenta e quatro] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 32,20 [trinta e dois gramas e vinte centigramas], 8 [oito] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.256,76 [dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e setenta e seis centigramas], 61 [sessenta e uma] porções de ‘crack’, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 21,20 [vinte e um gramas e vinte centigramas], 1 [uma] porção de ‘crack’, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 103,35 [cento e três gramas e trinta e cinco centigramas], 90 [noventa] porções de maconha, 1 [um] tijolo de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.131,4 [mil cento e trinta e um gramas e quatro decigramas], 1 [um] tijolo de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.065,59 [mil e sessenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas], 1 [uma] porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 588,03 [quinhentos e oitenta e oito gramas e três centigramas], 1 [uma] porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 25,81 [vinte e cinco gramas e oitenta e um centigramas] e 1 [uma] porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 103,26 [cento e três gramas e vinte e seis centigramas]”.



    Contra esse decisum a defesa apelou e o Tribunal de origem deu parcial provimento para reduzir a pena total “para 16 [dezesseis] anos e 06 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.815 [mil oitocentos e quinze] dias-multa em seu mínimo unitário, além de 01 [um] ano de detenção, em regime inicial semiaberto”. A condenação transitou em julgado.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem julgou o pleito nos termos da seguinte ementa:



    “Revisão Criminal - Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e venda irregular de produto derivado de petróleo - Preliminares - Legalidade da prisão efetuada por guardas civis - Peticionário em situação de flagrância, possibilitando a prisão por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Precedentes do STF - Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito - Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos guardas civis - Inexistência de fatos novos a apontarem a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior - Apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes na residência do revisionando, além de uma arma de fogo, munição, petrechos destinados ao fracionamento das drogas e botijões de gás comercializados irregularmente - Pena e regime prisional adequadamente fixados Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu meio de vida - Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos - Revisão Criminal improcedente.”



    A defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na condenação pelo crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    Sustenta ser “indevida a condenação, pois derivada de prisão em flagrante e diligências operada exclusivamente por Agentes Públicos da Guardas Municipais”. Alega “incompetência dos guardas municipais para empenhar diligencias e efetuar voz de prisão ante a prática delitiva”. Argumenta, ainda, a “inexistência estabilidade e reiteração delitiva na conduta da recorrente”, e que “a manutenção da condenação, quanto ao delito de associação ao tráfico em desfavor do paciente, apresenta evidente ilegalidade na medida em que sustenta a existência de tal delito somente pelo simples conserto ocasional de vontades entre ele e corréu”. Afirma “não [haver] prova alguma do vínculo subjetivo entre os acusados no reiterado cometimento do tráfico de entorpecentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer, seja deferido o pedido liminar para excluir absolver o paciente e corréu das imputações a que condenados, por conta da incompetência dos Guardas Municipais ao efetuar a prisão em flagrante daqueles, bem como, se não atendido, permitir que o paciente e corréu aguardem em regime aberto o desfecho da presente impetração.



    Após, seja oficiada a d. Autoridade ora coatora para a prestação de informações, bem como seja dada vista ao Ministério Público, e, quando do julgamento, seja convalidada a liminar concedida a ordem para afastar definitivamente para absolver o paciente e corréu das imputações a que condenados, por conta da incompetência dos Guardas Municipais ao efetuar a prisão em flagrante daqueles o delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, aplicando-se, em favor do paciente, o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, na fração máxima prevista no dispositivo, 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, aplicando-se, ainda a substituição da reprimenda imposta por restritivas de direitos. 



    Da atenta análise dos autos, de fato, como antevisto, observa-se que o corréu Everaldo Aparecido Ribeiro se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente em questão.



    Evidenciado que a presente decisão ora guerreada não se vincula a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, requer a extensão dos efeitos da ordem pretendida em favor do corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente